Tribunal: TJDFT
Processo: 0702773-65.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702773-65.2020.8.07.0014 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDOS: CARTÃO BRB S/A, ANA MARIA ALVES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CARTÃO MAGNÉTICO. FRAUDE BANCÁRIA. PERDAS MATERIAIS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a farsas e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 497 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A responsabilidade oriunda de danos sofridos pelo contratante de serviços bancários, conforme estabelecido pelo art. 14 da Lei 8.078/90, não carece de perquirição de natureza subjetiva quanto à conduta do agente causador. Precedentes. 3. Ao não adotar mecanismos de segurança para a proteção de seus clientes, o banco assume a responsabilidade pelos danos materiais causados à autora, assistindo-lhe o dever de indenizar. 4. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 14, caput ̧ §§ 1o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que houve culpa excludente do cliente/recorrido ao violar o dever de guarda do cartão e da senha que foram fornecidos a terceiros. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Sustenta não ser cabível a incidência do enunciado 497 da Súmula do STJ, porque não houve danos gerados por fortuito interno. b) artigos 196 e 927, ambos do Código Civil, por não ter havido ato ilícito violador do direito ou omissão voluntária, capaz de ensejar a pleiteada indenização. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 14, caput, §§ 1o e 3o, do CDC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, pois a turma julgadora decidiu que restou pertinente a pretensão compensatória pleiteada na inicial, por estarem presentes o requisitos da responsabilidade civil do recorrente, no que concerne à utilização indevida do nome da recorrida, o ato ilícito consubstanciado em negócios que ela não firmou, resultante de fraude e o nexo de causalidade entre o ato ilícito, imputado à instituição financeira, responsável pelos riscos de seu negócio e, ainda, porque o evento caracterizou fortuito interno, não configurando a excludente do aludido dispositivo legal. Assim, rever tais assertivas encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021). O mesmo enunciado de Súmula obsta o seguimento do recurso no que tange à apontada ofensa aos artigos 196 e 927, pois não há como reapreciar a matéria sem adentrar no reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003